Tribunal: TJDFT
Processo: 0014152-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório e robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos se destinavam a difusão ilícita.

2. Recurso conhecido e desprovido.